Tribunal: TJDFT
Processo: 0725760-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Embargos à execução. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Omissão e erro material inexistentes. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I – Caso em exame
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão essencial ao julgamento do pedido de gratuidade de justiça.
III – Razões de decidir
3. No acórdão, restou devidamente consignado que dos documentos acostados aos autos constatou-se que a movimentação financeira e os bens de valores vultuosos se mostram incompatíveis com a hipossuficiência financeira alegada, tendo a embargante feito meras alegações a respeito da desnecessidade da miserabilidade para a concessão do benefício.
4. Desse modo, verifica-se que a embargante não logrou apontar qualquer vício no julgado, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados e fundamentados no acórdão questionado, inexistindo, portanto, a omissão ou erro material apontados.
5. Assim, se a empresa embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ela narrado não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
6. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
IV – Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015; art. 1.022.